Tribunal: TJES
Processo: 5015503-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015503-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ELIO MARCIUS PORTES MOTTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMAS 161 E 784 DO STF. ALEGAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a nomeação e posse de candidato aprovado em 1º lugar dentro das 04 vagas previstas no Edital nº 01/2016 para o cargo de Motorista de Ambulância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, a despeito de cláusulas editalícias que prevejam mera expectativa de direito ou de alegações de conveniência, oportunidade e impacto orçamentário da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 161 e 784 de Repercussão Geral.

A Administração Pública vincula-se à oferta de vagas constante no edital, o que gera um dever jurídico que supera a mera discricionariedade administrativa.

Cláusulas editalícias genéricas que preveem apenas expectativa de direito não afastam o direito subjetivo à nomeação quando há previsão expressa de vagas totais no instrumento convocatório.

A discricionariedade da Administração quanto ao momento da nomeação transmuda-se em ato vinculado após o encerramento do prazo de validade do certame.

Justificativas genéricas de impacto orçamentário ou decorrentes da pandemia de COVID-19 não constituem motivação excepcional suficiente para afastar o direito subjetivo do candidato, salvo demonstração de situação imprevisível e gravíssima, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

A Administração Pública vincula-se ao número de vagas especificado no edital, de modo que a expectativa de direito se convola em direito subjetivo com o encerramento do prazo de validade do concurso.

Disposições editalícias que preveem mera expectativa de direito são insuficientes para afastar a obrigatoriedade da nomeação de candidatos classificados dentro das vagas ofertadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC nº 173/2020; Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.09.2011; STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007485-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão monocrática id 12651298, desta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal para manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando a nomeação e posse de
ELIO MARCIUS PORTES MOTTA
no cargo de Motorista de Ambulância,
em razão de sua aprovação em
1º lugar dentro das 04 vagas previstas no Edital nº 01/2016
.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais id 13407794, que:
(i)
a classificação no certame gerou apenas mera expectativa de direito, conforme as cláusulas 12.9 e 14.2 do edital, as quais estabelecem que as vagas mencionadas referem-se à constituição de cadastro de reserva;
(ii)
a nomeação é ato discricionário da Administração, pautado pelos critérios de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Judiciário atuar como "Administrador Positivo";
(iii)
em razão da pandemia de COVID-19 e da aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, houve impacto orçamentário e prorrogação da validade do certame, o que obsta a nomeação de novos candidatos;
(iv)
deve ser observado o princípio da vinculação ao edital e os limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo do Ente Público Municipal, tenho que a decisão monocrática agravada
não merece reforma
, pois proferida em consonância com a jurisprudência firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e pelo Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

No julgamento do
Recurso Extraordinário 598.099/MS (Tema 161)
, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. Entendeu-se que a Administração, ao publicar o edital com número específico de vagas, vincula-se àquela oferta, criando um dever jurídico que supera a mera discricionariedade.

Posteriormente, no
RE 837.311/PI (Tema 784)
, a Corte Suprema reafirmou esse entendimento, consignando que
“o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
(destacamos).

Nesse contexto, consolidou-se, com o julgado, que
a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital configura direito subjetivo
, não podendo a Administração Pública, sob a justificativa genérica de conveniência e oportunidade, frustrar a expectativa legítima do candidato aprovado.

O Ente Público Municipal, nesta demanda, sustenta a tese de que classificação do autor não gerou direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, nos termos das cláusulas 12.9 e 14.2 do Edital nº 01/2016, que estabelecem:

12.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Prefeitura Municipal de Cariacica, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos, os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante escolha do local de trabalho.

14.2. A aprovação e a classificação final geram para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura Municipal de Cariacica reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

Contudo, ainda que exista uma norma genérica acerca da ausência de direito subjetivo à nomeação,
a tabela constante no item 1.4 do edital prevê,
expressamente
,

a existência de 4 “vagas totais” de ampla concorrência
, de modo que compete à Administração Pública definir o momento mais oportuno e conveniente para a realização das nomeações dentro do prazo da validade do certame, especialmente em razão dos impactos orçamentários decorrentes.

No entanto, tal prerrogativa não afasta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no instrumento editalício. Tendo como ponto de partida o princípio da proteção da confiança, a Administração não pode frustrar a legítima expectativa do candidato aprovado no topo da lista sob o pálio de uma discricionariedade que, após o prazo de validade, transmuda-se em ato vinculado.

Nesse sentido, confira-se o entendimento já sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça acerca do Edital nº 01/2016:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO EDITAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
. 1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 598.099 firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2)
O Edital nº 01/2016 (id 3125113) do Certame no qual participou o agravado, dispôs em seu item 1.1 o prazo de validade de dois anos prorrogável por mais dois anos e, para o cargo a que concorreu o Agravado a TABELA I do Edital estabeleceu total de 38 vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas de ampla concorrência e 2 (duas) vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).
3) O ora Agravado sagrou-se classificado na 31ª colocação, fato este incontroverso nos autos de origem, e também demonstrado nos documentos que instruem o presente recurso, e apesar disso não foi convocado dentro do prazo de validade do Certame, que finalizou em janeiro de 2022. 4)
Ao contrário do que defendido pelo Impetrante não há em nenhuma previsão do edital qualquer disposição acerca da formação de cadastro de reserva, de modo que o referido item 12.9 não é suficiente a afastar o direito subjetivo do Agravado de ser nomeado
. Vale salientar, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, a Administração Pública se obriga a efetuar a nomeação daqueles candidatos até o limite das vagas. Sendo assim, considerando que a validade do Certame chegou ao fim em 17/01/2022, entendo que a expectativa de direito do candidato agravado em ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi aprovado dentro do limite de vagas ofertadas convola-se em direito líquido e certo. 6) Agravo conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007485-98.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/03/2023)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do princípio da vinculação ao edital. 2. O edital do concurso, ao prever número específico de vagas (38 no total, sendo 36 de ampla concorrência), obriga a Administração a nomear os candidatos aprovados dentro desse limite, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Tema 784) e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.
A cláusula editalícia que estabelece mera expectativa de direito à nomeação não afasta o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.4. Inexiste no edital qualquer previsão de cadastro de reserva para o cargo, o que reforça a obrigatoriedade de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. 5. A Administração Pública vincula-se aos termos do edital, que, ao especificar o número de vagas, cria para o candidato aprovado o direito à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária ou imotivada, o que não se aplica ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo tal direito ser afastado por cláusulas que estabeleçam mera expectativa de nomeação. 2. A Administração Pública se vincula ao número de vagas especificado no edital, obrigando-se a nomear os candidatos aprovados até o limite das vagas ofertadas. (...)
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
5018147-85.2022.8.08.0012
, Magistrado:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data:
03/Dec/2024
)

Assim, diante da aprovação dentro do número de vagas e da ausência de justificativa excepcional válida nos termos da jurisprudência do STF, a manutenção da decisão que determinou a nomeação é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)